Tribunal: TJPA
Processo: 0807755-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807755-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, ANTONIO CARLOS CUNHA SA, JOSE NILTON DE MEDEIROS, PRESTIGE BLINDAGEM EM AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SUV BLINDADO. ALEGADAS IRREGULARIDADES ORÇAMENTÁRIAS, DESVIO DE FINALIDADE, BEM DE LUXO, AUSÊNCIA DE VANTAJOSIDADE E ILEGALIDADE NA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. CONTRATO JÁ EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que revogou tutela de urgência e autorizou a continuidade da execução do Contrato Administrativo nº 123/2025, firmado entre o Município de Marabá e a empresa Prestige Blindagem em Automóveis Ltda., para aquisição de veículo SUV blindado destinado ao transporte institucional e à segurança do Chefe do Poder Executivo Municipal, no valor de R$ 474.800,00. O agravante sustenta ausência de previsão orçamentária específica, incompatibilidade da despesa com instrumentos de planejamento, inexistência de comprovação válida de crédito suplementar, desvio de finalidade, caracterização do bem como artigo de luxo, ausência de vantajosidade econômica, irregularidades na adesão à ata de registro de preços e presença dos requisitos da tutela de urgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante das preliminares de ausência de dialeticidade, perda superveniente do objeto e ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade manifesta no Contrato Administrativo nº 123/2025, especialmente quanto à previsão orçamentária, compatibilidade com instrumentos de planejamento, crédito suplementar, finalidade pública, vedação a artigo de luxo, vantajosidade econômica e adesão à ata de registro de preços; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal destinada à suspensão imediata da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno observa a dialeticidade recursal quando impugna os fundamentos centrais da decisão monocrática, ainda que reitere argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento.

A execução integral do contrato, com entrega do bem, liquidação da despesa e pagamento, não extingue o recurso por perda total do
objeto, mas reduz a utilidade prática e a urgência da medida suspensiva pretendida.

A alegação de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal, suscitada em contrarrazões, não integra o objeto do agravo interno e deve ser apreciada pelo juízo de origem, no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância.

A documentação apresentada pelo Município, incluindo indicação de dotação orçamentária, parecer orçamentário e nota de empenho, afasta, em cognição sumária, a demonstração de ilegalidade orçamentária manifesta apta a suspender o contrato.

A ausência de descrição literal e minuciosa do objeto no Plano Anual de Contratações não implica, por si só, nulidade automática da contratação, quando há elementos de previsão orçamentária geral, motivação administrativa, indicação de dotação e justificativa de interesse público.

A controvérsia sobre a fonte específica do crédito, a regularidade da suplementação ou a suficiência da autorização legislativa demanda instrução aprofundada na ação originária, não sendo suficiente para presumir a irregularidade do ato administrativo em agravo interno.

A aquisição de veículo destinado à segurança institucional do Chefe do Executivo Municipal não caracteriza, de plano, desvio de finalidade, quando inexistem provas robustas de uso particular, favorecimento privado ou destinação estranha ao interesse público.

A caracterização de bem como artigo de luxo exige exame da finalidade pública, da necessidade administrativa, da justificativa do objeto, do padrão de utilização e da compatibilidade com as atribuições do órgão, não decorrendo automaticamente do valor elevado ou da sofisticação técnica do veículo blindado.

A adesão à ata de registro de preços não é ilícita em si mesma, desde que observados os requisitos legais, a demonstração de vantajosidade, a autorização do órgão gerenciador, a anuência do fornecedor e a compatibilidade do objeto.

A existência de pesquisa de preços, justificativa de adesão, autorização do órgão gerenciador, aceite do fornecedor, estudo comparativo entre aquisição e locação, pareceres administrativos e contrato impede o reconhecimento, em juízo sumário, de ilegalidade manifesta na contratação.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não demonstrados quando ausente prova inequívoca de ilegalidade manifesta e já consumada a execução contratual.

O desprovimento do agravo interno não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando há impugnação mínima aos fundamentos da decisão agravada e não se evidencia abuso do direito de recorrer ou intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão judicial de contrato administrativo em tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A execução integral do contrato administrativo não impede o controle judicial da legalidade na ação originária, mas esvazia a utilidade prática da tutela recursal voltada à suspensão da execução contratual. 3. A aquisição de veículo blindado para transporte institucional de Chefe do
Executivo não configura, por si só, desvio de finalidade ou aquisição de artigo de luxo, quando formalmente justificada por razões de segurança institucional e ausente prova robusta de finalidade privada. 4. A adesão à ata de registro de preços é admissível quando presentes elementos mínimos de regularidade formal, vantajosidade, autorização do órgão gerenciador, anuência do fornecedor e compatibilidade do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 167; CPC,
arts
. 300, 493 e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei Complementar nº 101/2000,
arts
. 15 e 16; Lei nº 4.320/1964, art. 43; Lei nº 14.133/2021,
arts
. 5º, 18, 20 e 86; Lei Municipal nº 18.428/2024; Decreto Municipal nº 383/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada em 04/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807755-07.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
S
:

MUNICÍPIO DE MARABÁ; ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ; JOSÉ NILTON DE MEDEIROS; PRESTIGE BLINDAGEM EM AUTOMÓVEIS LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(ID
31632812
) contra decisão monocrática
(ID
30038781) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente manejado, mantendo a decisão de primeiro grau que revogou tutela de urgência e autorizou a continuidade da execução do Contrato nº 123/2025, firmado entre o Município de Marabá e a empresa Prestige Blindagem em Automóveis Ltda.

Em suas razões recursais
,
o Ministério Público sustenta, em síntese: (i) a ausência de previsão orçamentária específica para a aquisição do veículo blindado, em afronta aos
arts
. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 167 da Constituição Federal e dispositivos da Lei nº 14.133/2021; (
ii
) a inexistência de compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Anual de Contratações; (
iii
) a ausência de comprovação válida de abertura de crédito suplementar, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.320/64; (
iv
) a ocorrência de desvio de finalidade administrativa, ao se destinar recurso público expressivo à aquisição de veículo blindado de uso do Chefe do Executivo, sem demonstração de necessidade concreta; (v) a caracterização do bem como artigo de luxo, vedado pelo art. 20 da Lei nº 14.133/2021 e por normativa municipal; (vi) a inexistência de comprovação da vantajosidade econômica da contratação, bem como irregularidades na adesão à ata de registro de preços (“carona”), em desconformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União; e (
vii
) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, diante do risco de
dano
ao erário, ante a iminência de pagamento do valor contratual de R$ 474.800,00.

R
equer
o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com a suspensão imediata do contrato impugnado.

C
ontrarrazões
no ID
33005592

MUNICÍPIO DE MARABÁ,

C
ontrarrazões

no ID

33385159
.
ANTÔNIO CARLOS CUNHA SÁ,

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia devolvida ao colegiado consiste em verificar se a decisão monocrática agravada deve ser reformada para determinar a suspensão imediata do Contrato Administrativo nº 123/2025, celebrado entre o Município de Marabá e a empresa Prestige Blindagem em Automóveis Ltda., cujo objeto é a aquisição de veículo SUV blindado destinado ao transporte institucional e à segurança do Chefe do Poder Executivo Municipal.

A decisão monocrática impugnada conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo a decisão de origem que autorizou a continuidade da contratação, ao fundamento de que, em juízo de cognição recursal, não se verificou ilegalidade manifesta apta a suspender o ajuste administrativo. Assentou-se, em síntese, que o Município apresentou elementos documentais indicativos de previsão e disponibilidade orçamentária, compatibilidade da despesa com os instrumentos de planejamento, estudo de vantajosidade econômica da aquisição em comparação à locação, justificativa institucional relacionada à segurança do Chefe do Executivo e regularidade formal da adesão à ata de registro de preços.

I – DAS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

I.1. Da alegada ausência de dialeticidade recursal

Os agravados sustentam que o agravo interno não deveria ser conhecido, ao argumento de que o Ministério Público teria apenas reiterado as razões anteriormente deduzidas no agravo de instrumento, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

A preliminar deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, incumbe ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não se
admitindo recurso que se limite à reprodução de inconformismo genérico ou a razões dissociadas do conteúdo decisório.

No caso concreto, o agravo interno enfrenta os fundamentos centrais adotados
na decisão combatida
, notadamente quanto à regularidade orçamentária, à compatibilidade da despesa com os instrumentos de planejamento, à alegada caracterização do veículo como bem de luxo, à suposta ausência de vantajosidade econômica, à legalidade da adesão à ata de registro de preços e à presença dos requisitos da tutela de urgência.

Dessa forma, não se trata de recurso absolutamente dissociado da decisão agravada, mas de inconformismo que, embora insuficiente para infirmar os fundamentos do decisum, permite o conhecimento do agravo interno.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

I.2. Da alegada perda superveniente do objeto

Os agravados também sustentam a perda superveniente do objeto, ao fundamento de que o Contrato nº 123/2025 já teria sido integralmente executado, com entrega do veículo, liquidação da despesa e efetivação do pagamento.

Com efeito, as contrarrazões informam a emissão da Nota Fiscal nº 000.000.002, em 18/09/2025, no valor de R$ 474.800,00; a emissão da Nota de Liquidação nº 29120012, em 29/12/2025; e a realização do pagamento em 30/12/2025, mediante ordem de pagamento e transferência bancária, circunstâncias que indicariam a consumação material da contratação cuja suspensão era pretendida pelo Ministério Público.

Tal fato superveniente deve ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC, por influir diretamente na utilidade prática da tutela recursal postulada.

Contudo, não se mostra adequado extinguir o agravo interno sem resolução de mérito. Isso porque a consumação do contrato não elimina, por si só, a possibilidade de controle judicial da legalidade do procedimento administrativo na ação originária, tampouco impede eventual apuração de
dano
ao erário, recomposição patrimonial ou responsabilização dos agentes, caso comprovadas irregularidades após regular instrução processual.

O que se verifica, em verdade, é o esvaziamento da utilidade prática da tutela provisória pretendida especificamente para suspender a execução contratual e impedir o
pagamento, providências que, segundo os documentos apresentados, já não seriam materialmente possíveis nos exatos termos postulados.

Assim, rejeito a preliminar de extinção do recurso por perda total do objeto, mas reconheço que o fato superveniente reforça a ausência de utilidade e de urgência da medida suspensiva pretendida no presente agravo interno.

I.3. Da alegada ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal

Também não comporta exame, neste momento recursal, a alegação de ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal.

A matéria foi suscitada em contrarrazões, mas não constitui objeto específico do presente agravo interno, o qual se volta contra decisão monocrática que manteve a decisão de origem quanto à continuidade da execução do Contrato nº 123/2025.

Eventual discussão acerca da pertinência subjetiva do Chefe do Executivo Municipal no polo passivo da ação civil pública deverá ser apreciada pelo juízo de origem, no momento processual adequado, sob pena de supressão de instância.

Por essa razão, deixo de conhecer da matéria nesta sede recursal.

II – DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois o agravo interno não apresenta elementos aptos a demonstrar erro de julgamento, omissão, contradição ou desacerto na conclusão anteriormente adotada.

II.1. Da alegada ausência de previsão orçamentária específica

O agravante sustenta, inicialmente, que a aquisição do veículo blindado não possuiria previsão orçamentária específica, em afronta aos
arts
. 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao art. 167 da Constituição Federal e aos
arts
. 5º e 18 da Lei nº 14.133/2021.

A insurgência não merece acolhimento.

A decisão monocrática agravada manteve o entendimento adotado pelo juízo de origem no sentido de que o Município de Marabá apresentou documentação suficiente, em sede de cognição sumária, para demonstrar a existência de suporte orçamentário para a contratação.

As contrarrazões reforçam que a despesa teria sido amparada pela Lei Municipal nº 18.428/2024 — LOA 2025 —, com indicação de dotação na unidade da Secretaria Municipal de Administração, natureza de despesa relativa a equipamentos e
material permanente, além de Parecer Orçamentário nº 161/2025/SEPLAN e Nota de Empenho nº 28020053, emitida no valor exato de R$ 474.800,00.

Não se desconhece que, inicialmente, o juízo de origem havia suspendido a execução contratual para exigir da Administração a apresentação de informações acerca do impacto financeiro-orçamentário e da compatibilidade da despesa com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, após a manifestação do Município, instruída com documentos, a decisão foi reconsiderada justamente porque o juízo entendeu demonstrados os requisitos mínimos de regularidade orçamentária e financeira.

Nesse contexto, o agravo interno apenas reitera a tese ministerial de ausência de previsão específica, mas não demonstra, de forma objetiva, que os documentos considerados pela decisão agravada seriam inexistentes, falsos, inidôneos ou manifestamente insuficientes a autorizar a conclusão adotada. A divergência interpretativa quanto à extensão da rubrica orçamentária não é bastante, por si só, para justificar a suspensão judicial de contrato administrativo, especialmente em sede de tutela recursal e sem instrução probatória exauriente.

Assim, deve ser mantida a conclusão de que não ficou demonstrada ilegalidade orçamentária manifesta apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

II.2. Da alegada incompatibilidade com PPA, LDO, LOA e Plano Anual de Contratações

O Ministério Público também afirma que a contratação não seria compatível com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Anual de Contratações.

Também neste ponto, o recurso não prospera.

A decisão agravada consignou que a Administração Municipal apresentou elementos indicativos de compatibilidade da despesa com os instrumentos de planejamento financeiro e orçamentário, notadamente PPA, LDO e LOA. Além disso, considerou-se que a contratação não representaria aumento de despesa continuada, mas substituição de despesa anteriormente suportada com locação de veículos.

As contrarrazões registram que o Plano de Contratações Anual teria previsto a aquisição de veículos para o Município, ainda que por classe ou categoria de material, e que eventual divergência de valor estimado não invalidaria, automaticamente, a contratação, por se tratar de instrumento de planejamento sujeito a atualização conforme as necessidades administrativas e a realidade de mercado.

O fato de o Plano Anual de Contratações não conter, de modo literal e minucioso, a expressão “veículo blindado para uso do Chefe do Executivo” não conduz, automaticamente, à nulidade do procedimento. A análise deve considerar se havia previsão orçamentária geral compatível, se a contratação foi motivada, se houve indicação de dotação e se a Administração demonstrou a finalidade pública do gasto.

A Lei nº 14.133/2021 valoriza o planejamento das contratações públicas, mas a ausência de correspondência estritamente nominal entre o item contratado e o plano anual não é, isoladamente, causa automática de suspensão do contrato, quando há nos autos documentação administrativa voltada a justificar a necessidade, a disponibilidade orçamentária, a escolha do objeto e a vantajosidade da contratação.

Portanto, sem prejuízo de eventual aprofundamento na origem, não há prova inequívoca de incompatibilidade absoluta da despesa com os instrumentos de planejamento público, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação.

II.3. Da ausência de comprovação válida de abertura de crédito suplementar

O agravante sustenta, ainda, que não teria sido comprovada a abertura válida de crédito suplementar, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.320/64.

A alegação não autoriza a reforma da decisão agravada.

A decisão monocrática considerou que o Município apresentou elementos documentais suficientes para demonstrar a existência de crédito orçamentário e a viabilidade financeira da contratação. O ponto central, portanto, não é saber se o Ministério Público concorda com a forma de organização orçamentária adotada pelo Município, mas se há prova inequívoca de que a despesa foi realizada sem qualquer lastro legal ou orçamentário.

As contrarrazões sustentam que a LOA 2025 autorizou o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares até o limite legalmente previsto, bem como que a suplementação teria sido realizada dentro dos limites autorizados e demonstrada pela documentação orçamentária juntada aos autos.

No caso, os autos indicam que o Município apresentou pareceres, documentos orçamentários e comprovação de empenho, além de ter sustentado a existência de suplementação e saldo suficiente para suportar a despesa. A eventual controvérsia sobre a fonte específica do crédito, a regularidade da suplementação ou a suficiência da autorização legislativa demanda exame mais aprofundado no processo de origem, com contraditório e instrução adequada.

Não cabe, em agravo interno, presumir a irregularidade do ato administrativo a partir de alegação genérica de insuficiência documental, sobretudo quando a decisão agravada se apoiou em documentação efetivamente constante dos autos.

Desse modo, a tese de ausência de crédito suplementar válido não se mostra suficiente para afastar os fundamentos da decisão monocrática.

II.4. Do alegado desvio de finalidade administrativa

O Ministério Público sustenta que houve desvio de finalidade, pois a Administração teria destinado recurso público expressivo à aquisição de veículo blindado para uso do Chefe do Executivo, sem demonstração concreta de ameaça ou necessidade específica.

A tese, contudo, não se revela bastante para a reforma do decisum.

A decisão agravada observou que a Administração justificou a aquisição com fundamento na segurança institucional do Chefe do Poder Executivo, na continuidade das atividades governamentais e na proteção da autoridade máxima municipal em seus deslocamentos oficiais.

As contrarrazões reforçam que a segurança do Prefeito Municipal, enquanto Chefe do Poder Executivo, não se confundiria com interesse privado, mas com interesse público relacionado à continuidade da gestão, à estabilidade institucional e à proteção da autoridade pública no desempenho de suas funções. Também destacam as peculiaridades do Município de Marabá, sua extensão territorial e a necessidade de deslocamentos em áreas urbanas e rurais.

A motivação apresentada pode ser objeto de controle judicial quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, mas não autoriza, de imediato, a substituição do juízo administrativo pelo juízo judicial, na ausência de prova inequívoca de finalidade pessoal, favorecimento privado ou desvio funcional do bem.

O controle jurisdicional dos atos administrativos é plenamente admissível quando houver ilegalidade, abuso de poder, desvio de finalidade, ausência de motivação ou violação aos princípios da Administração Pública. Todavia, tal controle não permite que o Poder Judiciário substitua a Administração na definição da política de segurança institucional ou na escolha da forma de atendimento das necessidades administrativas, salvo diante de manifesta ilegalidade.

No caso concreto, a aquisição foi formalmente vinculada ao uso institucional e à segurança do Chefe do Executivo, inexistindo, nesta fase processual, prova robusta de que o veículo se destinaria a uso particular ou a finalidade estranha ao interesse público.
A mera circunstância de o bem ser utilizado pelo Prefeito Municipal não caracteriza, por si só, desvio de finalidade, pois determinadas funções públicas podem demandar estrutura institucional própria de deslocamento e segurança.

Assim, não demonstrado de plano o desvio de finalidade administrativa, deve ser mantida a decisão agravada.

II.5. Da alegada caracterização do veículo como bem de luxo

O agravante afirma que o veículo blindado configuraria artigo de luxo, vedado pelo art. 20 da Lei nº 14.133/2021 e por normativa municipal.

A alegação também não procede, ao menos no âmbito da cognição própria deste agravo interno.

O art. 20 da Lei nº 14.133/2021 veda a aquisição de artigos de luxo pela Administração Pública, exigindo que os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas públicas sejam de qualidade comum, compatível com a finalidade a que se destinam. Entretanto, a caracterização de determinado bem como “luxuoso” não pode decorrer apenas de seu valor ou de sua sofisticação técnica. É necessário examinar a finalidade pública, a necessidade administrativa, a justificativa do objeto, o padrão de utilização, a compatibilidade com as atribuições do órgão e a existência de alternativas razoáveis.

As contrarrazões afirmam que o Decreto Municipal nº 383/2023 excluiria da definição de luxo os bens cujas características superiores sejam justificadas pela natureza da atividade a ser desempenhada, sustentando que a blindagem nível III-A e as características do veículo SUV decorreriam de necessidade funcional, e não de ostentação.

No caso, o bem contratado não foi justificado como item de conforto pessoal ou distinção privada, mas como equipamento de transporte institucional com blindagem nível III-A, destinado à segurança do Chefe do Executivo. A blindagem, por sua própria natureza, eleva o valor do veículo e agrega características técnicas específicas, sem que isso, automaticamente, converta o bem em artigo de luxo.

A discussão sobre eventual excesso, inadequação ou desproporcionalidade do padrão escolhido poderá ser aprofundada na ação originária. Entretanto, para fins de suspensão imediata do contrato, não se verifica prova inequívoca de que o objeto contratado se enquadre, de forma manifesta, na vedação legal a bens de luxo.

Logo, não há fundamento suficiente para reformar a decisão monocrática com base nessa alegação.

II.6. Da vantajosidade econômica e da adesão à ata de registro de preços

O Ministério Público sustenta, ainda, que não foi comprovada a vantajosidade econômica da contratação e que a adesão à ata de registro de preços, na modalidade “carona”, teria ocorrido em desconformidade com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

A decisão agravada, contudo, enfrentou a matéria e concluiu pela existência de elementos mínimos de regularidade.

Consta dos autos que o Município apresentou pesquisa de preços, justificativa para adesão à ata, autorização do órgão gerenciador, solicitação ao órgão gerenciador, aceite do fornecedor, termo de homologação e contrato. Também foi registrada a existência de estudo comparativo entre aquisição e locação, com indicação de economia projetada ao longo de cinco anos.

As contrarrazões sustentam que a adesão à Ata de Registro de Preços nº 88/2024, oriunda do Tribunal de Justiça do Piauí, observou o art. 86 da Lei nº 14.133/2021, com autorização do órgão gerenciador, aceite do fornecedor, estudo técnico preliminar, pesquisa de preços e pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral do Município e da Controladoria-Geral do Município.

A adesão à ata de registro de preços não é, em si mesma, ilícita. Trata-se de mecanismo admitido pelo ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos legais, a demonstração de vantajosidade, a autorização do órgão gerenciador, a anuência do fornecedor e a compatibilidade do objeto. Eventuais falhas na pesquisa de preços ou na definição do objeto devem ser avaliadas concretamente, não bastando a crítica genérica à utilização da “carona”.

No caso, embora o Ministério Público questione a metodologia de pesquisa de preços e a comparação entre veículos blindados e não blindados, tais alegações não desconstituem, de plano, a conclusão adotada pela decisão agravada. A eventual inconsistência técnica da pesquisa, se comprovada, poderá repercutir no mérito da ação principal, mas não se mostra suficiente, neste momento processual, para impor a suspensão do contrato.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida também quanto ao reconhecimento da ausência de ilegalidade manifesta na adesão à ata e na demonstração preliminar de vantajosidade econômica.

II.7. Da tutela de urgência recursal e do risco de
dano
ao erário

Por fim, o agravante sustenta a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, diante do risco de
dano
ao erário, especialmente pela iminência de pagamento do valor contratual de R$ 474.800,00.

A alegação não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, como visto, os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram, de forma inequívoca, a ilegalidade manifesta da contratação, tampouco infirmam os elementos considerados pela decisão monocrática para manter a decisão de origem.

Além disso, há fato processual superveniente relevante. As contrarrazões apresentadas pelo Município e pelo agravado Antônio Carlos Cunha Sá informam que o Contrato nº 123/2025 teria sido integralmente cumprido, com entrega do bem, liquidação da despesa e efetivação do pagamento, tendo sido indicados documentos como nota fiscal, nota de liquidação, ordem de pagamento e transferência bancária.

Tal circunstância não impede a continuidade da ação originária para apuração de eventual ilegalidade,
dano
ao erário ou responsabilidade dos agentes públicos, se for o caso. Contudo, enfraquece a utilidade prática da tutela recursal especificamente voltada à suspensão imediata da execução contratual.

Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, não há razão para concessão da tutela de urgência recursal pretendida.

Em conclusão
,
o
agravo interno não apresenta argumento novo ou elemento probatório capaz de demonstrar erro, omissão, contradição ou desacerto da decisão monocrática agravada.

A decisão recorrida apreciou os pontos essenciais da controvérsia e concluiu, de forma fundamentada, que não havia ilegalidade manifesta a justificar a suspensão da contratação, especialmente diante da documentação apresentada pelo Município quanto à previsão orçamentária, compatibilidade financeira, estudo de vantajosidade, justificativa institucional e regularidade formal da adesão à ata de registro de preços.

Ressalte-se que a manutenção da decisão monocrática não implica chancela definitiva da contratação, tampouco impede que o Ministério Público prossiga, na ação originária, com a apuração de eventual
dano
ao erário, desvio de finalidade ou irregularidade administrativa. Apenas se reconhece que, no âmbito deste recurso e à luz
da cognição própria do agravo interno, não foram demonstrados elementos suficientes para reformar a decisão agravada.

III – D
a não aplicação da multa do art
. 1.021, §4º,
do
CPC

Embora os agravados sustentem o caráter repetitivo do agravo interno, não verifico hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

A sanção processual exige que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, não sendo suficiente o simples desprovimento do recurso.

No caso, embora o recurso não mereça acolhimento, a insurgência foi deduzida em ação civil pública que discute contratação administrativa e alegado risco de
dano
ao erário, havendo impugnação mínima aos fundamentos da decisão agravada.

Assim, não evidenciado abuso do direito de recorrer ou intuito manifestamente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Belém,
4

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026